Tribunal: TJMT
Processo: 1016652-28.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016652-28.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CERAMICA MT LTDA - CNPJ: 28.170.716/0001-56 (AGRAVADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA FRENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA- - REJEITADO- AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VALOR DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR PELA PARTE AUTORA—ALEGAÇÃO DE EMPRESA DE INSUMO DE ENERGIA- NÃO REGIDO PELO CDC-

TESE SUSCITADA APENA EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ

- CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).”
3 - Se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

4-Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1ª Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id.
1914846692
), onde figura como parte contrária
CERAMICA MT LTDA, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou

provimento ao recurso.

Em resumo, Inicialmente aduz a Concessionária agravante alega, que
houve

ofensa ao devido processo legal, ante o Cerceamento de Defesa ao não lhe oportunizar a produção de prova que entendeu ser fundamental para o deslinde da lide,
. No mérito; (i)

não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva da agravante, visto que supostamente a Empresa ora agravada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia, na medida em que utiliza a energia elétrica fornecida pela ré-agravante como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, ser considerada consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, sustentando sua tese, no entendimento pacificado do STJ
. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.201192673) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a Ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VALOR DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR PELA PARTE AUTORA- AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL- CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURAS DESCONSTITUÍDAS -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2- Cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de energia elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). Constatada a cobrança indevida das faturas questionadas, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a média de consumo da unidade.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação

da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“
Pois bem. Inicialmente verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a concessionária/apelante figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. Depreende-se dos autos que a autora/apelada mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC nº UC 6/2170250-1., e que sempre manteve uma média de consumo de energia elétrica e compatível com os equipamentos elétricos de sua empresa, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento. Entretanto, relata que foi surpreendido com a cobrança das faturas exorbitantes de Setembro/2019 no valor de R$61.132,35 (sessenta e um mil, cento e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) e Março/2020 no valor de R$44.349,42 (quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme faturas anexadas, que relata ser desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas, conforme faturas acostadas junto a exordial, e em virtude da situação, a apelada procurou a concessionária/apelante para as devidas providências no sentido, no entanto sem sucesso. Notadamente, tem-se que houve violação ao princípio do devido processo legal, pois, não obstante a Concessionária/apelante ter elaborado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, que tem presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que inexiste prova da realização de pericia técnica. Não bastasse, é imperioso que a empresa elétrica respeitando a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2º removeu a UC para realização de pericia técnica junto ao Inmetro: “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; Entretanto, não há noticia da existência de laudo pericial apontando qualquer irregularidade. Sendo assim, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu ensejo às cobranças hostilizadas, em inobservância ao disposto no art. 373, II do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe:II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, não se deve olvidar que, além da legislação setorial e dos dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota de seu artigo 5º, LV:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da recuperação de consumo em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda. Tais circunstâncias evidenciam a irregularidade da fiscalização empreendida pela empresa elétrica apelante, e eivam de inexigibilidade o débito apurado na ocasião. Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal: Ainda, “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014).Nesses termos, conclui-se que a cobrança procedida pela Concessionária/apelante partiu de mera suposição, sem elementos efetivos de que a consumidora foi responsável pela avaria no equipamento, o que afasta a legalidade da cobrança. Dessa forma, a sentença de piso deve ser mantida nesse ponto para declarar a inexistência da fatura eventual. Com essas considerações, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e 932, IV do CPC, conheço dos recursos e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vistas arbitrados na origem, em seu patamar máximo exigido por lei. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

Pois bem,
a
controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão das faturas de energia elétrica
em sua unidade consumidora UC nº UC 6/2170250-1, a qual relata que foi surpreendido com a cobrança das faturas exorbitantes de Setembro/2019 no valor de R$61.132,35 (sessenta e um mil, cento e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos) e Março/2020 no valor de R$44.349,42 (quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme faturas anexadas, que relata ser desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas,
e diante da circunstância, aduz que o julgamento antecipado da decisão monocrática
, cerceou seu direito de defesa constitucionalmente garantido,

visto que não
lhe oportunizou a produção de prova testemunhal, que segundo alega,
seria
imprescindível para o deslinde processual e con
firmaria sua afirmação, sendo assim pugna pela nulidade da sentença, ante prematuro julgamento antecipado da lide.

Razão não assiste ao agravante.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que a matéria seria meramente de direito, onde consignou em sua decisão que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do art.
355
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

É
cediço no âmbito jurídico, que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo assim,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Cumpre salientar que o juiz é o destinatário da prova, pelo que a ele cabe aferir acerca de sua pertinência (Jurisp. TJ-SP, vol. 153, p. 259). Além do mais, a relação processual deve ser resolvida não no interesse exclusivo da parte, mas, sobretudo, em atendimento ao interesse público, o que torna o juiz parte atuante na composição da lide, ordenando as provas necessárias à pesquisa da verdade real (in Rev. Julgs. TA-MG, vol. 28, p. 136). Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Quanto a questão de mérito.
Insurge-se a Concessionária ora agravante, quanto à impossibilidade da

aplicação do CDC ao caso em tela, inclusive, fala da exclusão da responsabilidade objetiva da agravante, visto que supostamente a Empresa ora agravada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia, na medida em que utiliza a energia elétrica fornecida pela Concessionária agravante como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, ser considerada consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, citando entendimento pacificado do STJ
.

Todavia, diante da analise pormenorizada dos autos, entendo que n
a hipótese ocorreu inovação recursal, pois a tese suscitada neste agravo interno nunca foi exposta no auto em momento anterior ao presente recurso.

E, isso se justifica, quando da interposição da peça contestatória (186689742), momento, que apenas limitou em aduzir pela legalidade do procedimento,

além disso, a matéria aqui discutidas, não foi objeto nas razões de recurso de Apelação do Agravante

(id.186692664).

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA
- CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO.
Não se conhece das questões relativas aos juros abusivos praticados pela instituição financeira requerida, relativamente aos empréstimos contratados via cartão de crédito, se na inicial a autora trouxe somente a tese de desconhecimento da contratação
. Não sendo demonstrado o alegado vício de consentimento na formalização dos ajustes e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0809128-97.2020.8.12.0002, Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2022, p: 22/09/2022).

Por fim, registro que na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa (
AgInt no REsp n. 1.800.525/SP
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024